Tribunal: TJBA
Processo: 8067618-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8067618-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSELITA MASCARENHAS COSTA

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL. APOSENTADA.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEIT
ADA
.
PRE
JUDICIAIS
DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I –
Compete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010. Desse modo, resta demonstrada a necessidade de manutenção da referida autoridade no polo passivo da demanda.

II
–
A Impetrante em nenhum momento questiona o ato administrativo que reconheceu o seu direito à aposentação, mas sim o ato omissivo que deixou de implantar em seus proventos o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, que foi estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Assim, como a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento do piso nacional do magistério, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que não há se falar em decadência.

I
II
– O Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

I
V
–
o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global.

PRELIMINARES
E PREJUDICIAIS
REJEITADAS.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8067618-68.2024.8.05.0000

impetrado por
JOSELITA MASCARENHAS COSTA
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES E PREJUDICIAIS

suscitada
s
pelo
ente público e, no mérito, em
CONCEDER
A SEGURANÇA
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)